Tribunal: TJDFT
Processo: 0708225-90.2019.8.07.0014
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. COBRANÇA. CHEQUE PRESCRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL. CONFIGURADA. ATO CITATÓRIO. DEMANDA DIVERSA. CAUSA INTERRUPTIVA. NÃO VERIFICADA. DEMORA NÃO IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta contra sentença que pronunciou a prescrição da pretensão autoral e resolveu o mérito do processo, com fulcro no art. 487, II, do Código de Processo Civil.
2. Prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de cheque prescrito, conforme disposição do art. 206, § 5o, I, do Código Civil.
3. O despacho que ordena a citação interrompe o prazo prescricional (art. 202, I, do CC c/c art. 240, §1o, do CPC), retroagindo à data de propositura da ação desde que o interessado adote as providências necessárias para viabilizar o ato em 10 (dez) dias (art. 240, §§ 1o e 2o, do CPC) – ressalvada a hipótese de demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.
4. Não tendo sido ultimada a citação no processo movido no âmbito do Juizado Especial (demanda proposta na iminência do decurso do prazo prescricional), e diante do pedido de desistência formulado pelo autor para o ingresso no Juízo Comum, não há se falar em interrupção do prazo prescricional, pois, embora exista nestes autos despacho citatório, a interrupção da prescrição somente se aperfeiçoa com a efetiva citação (não ocorrida no caso concreto).
5. Recurso conhecido e desprovido.